Tribunal: TJDFT
Processo: 0041444-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA E FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE TERMO DE TRANSAÇÃO. AFASTAMENTO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. DECADÊNCIA OPERADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios, ainda que em sede recursal, não fica adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade. Isso em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil.
3. Embargos conhecidos e não providos.